Tribunal: TJSP
Processo: 2069910-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Prestação de serviços de telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de multa contratual c/ pedido de tutela de urgência - Pretensão da autora de imediata suspensão do apontamento indevido de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito - Admissibilidade, diante da discussão judicial ora instaurada com relação ao débito ensejador da negativação e da verossimilhança

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Prestação de serviços de telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de multa contratual c/ pedido de tutela de urgência - Pretensão da autora de imediata suspensão do apontamento indevido de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito - Admissibilidade, diante da discussão judicial ora instaurada com relação ao débito ensejador da negativação e da verossimilhança das alegações da agravante - Agravo de instrumento provido.